Tribunal: STJ
Processo: 1002712-97.2024.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030084 - SP(2025/0323744-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REPLAEX RESINAS PLASTICAS EXTRUDADAS LTDA
ADVOGADOS
: KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - SP478875
ISABELLE SOARES FAZOLATO - RJ242109
WENDEL FIGUEIREDO CAPELLO - RJ201817
AGRAVADO
: LUIS AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL FRANCISCO SILVA PORTE DA PAIXÃO - SP249778
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CONDENATÓRIA
POR
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. OMISSÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À INDICAÇÃO DOS INCISOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na espécie, no tocante à alegada ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, observa-se que a recorrente não especificou quais dispositivos
de lei federal teriam sido contrariados, limitando-se a apontar, de forma
genérica, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 200bf748-e9ae-4091-a040-6cf5378ab008

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030084 - SP (2025/0323744-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REPLAEX RESINAS PLASTICAS EXTRUDADAS LTDA
ADVOGADOS
: KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - SP478875
ISABELLE SOARES FAZOLATO - RJ242109
WENDEL FIGUEIREDO CAPELLO - RJ201817
AGRAVADO
: LUIS AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL FRANCISCO SILVA PORTE DA PAIXÃO - SP249778
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CONDENATÓRIA
POR
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. OMISSÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À INDICAÇÃO DOS INCISOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na espécie, no tocante à alegada ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, observa-se que a recorrente não especificou quais dispositivos de lei
federal teriam sido contrariados, limitando-se a apontar, de forma genérica, a
existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração dos
art. 1.022
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por REPLAEX RESINAS
PLÁSTICAS EXTRUDADAS LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundam
entado no
III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“CONDENATÓRIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPROVAÇÃO.
PROVAS. PERTINÊNCIA. JULGAMENTO NO ESTADO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
CARACTERIZAÇÃO.
SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO
PROVIDO. Ação condenatória. Representação comercial. Comprovação.
Provas. Pertinência. Julgamento no estado. Caracterização do cerceamento de
defesa. Sentença anulada. Recurso provido.” (e-STJ, fl. 301)

Documento eletrônico VDA53768589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:54
Código de Controle do Documento: 91164f0b-94f6-4eb8-8dff-7fccd2d37fed

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 311/316).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria sido
omisso e com fundamentação padronizada, sem enfrentar pontos relevantes dos embargos de
declaração, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional e nulidade por deficiência de
motivação.
(ii) arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, pois a Corte de origem
teria deixado de se pronunciar, de forma específica, sobre a inexistência de cerceamento de defesa
na primeira instância, o que evidenciaria omissão relevante quanto à produção de provas e
integridade da prestação jurisdicional.
Contrarrazões às fls. 330-338.
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 339/341), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No caso em epígrafe, infere-se da leitura do seguinte excerto do v. acórdão
estadual (fls. 302-303):

"Alegando ter direito a diferenças de comissões de representação comercial,
ressarcimentos de despesas, e o percentual de 1/12 de indenização pela rescisão
contratual sem justa causa promovida pela ré, pediu o autor a condenação da
representada nos valores respectivos.
A ré, citada, apresentou defesa negando o contrato, reputando relação de
parceria com o autor. Atribuiu o ônus da prova do autor e a necessidade de
prova técnico-pericial para apuração de eventual saldo contratual.
A sentença julgou a lide no estado e desacolheu a pretensão inicial, mas
entendo patente a nulidade por cerceamento de defesa.
O atual Código de Processo Civil, repetindo na essência o CPC/1.973, dispõe
no
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem
art. 369:
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para
provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir
eficazmente na convicção do juiz.
Não bastasse, também determina no
inc. I: O ônus da prova incumbe:
art. 373,
I ao autor, quando ao fato constitutivo de sei direito.
O autor alegou ter celebrado com a ré contrato de representação comercial.
Além disso, afirmou ter direito a comissões atrasadas, reembolso de despesas e
indenização pela ruptura do ajuste que decorriam da relação contratual
estabelecida entre as partes.
Entretanto, o feito recebeu julgamento de mérito tão-logo apresentada réplica,
como se vê de fls. 219/224, sem, inclusive, oportunidade para especificação das
provas que pelas partes.
E a sentença, ademais, entendeu não comprovados, pelo autor, dos fatos
constitutivos de seu direito, em franca colidência com a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 'É certo, ainda, que a jurisprudência
desta Corte Superior firmou o entendimento de que não é admissível antecipar o
julgamento da lide, indeferindo a produção de prova necessária ao deslinde da
Documento eletrônico VDA53768589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:54
Código de Controle do Documento: 91164f0b-94f6-4eb8-8dff-7fccd2d37fed

controvérsia, para, posteriormente, desprover a pretensão com fundamento na
ausência daquela prova cuja produção não foi permitida, porquanto tal conduta
implica infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e
devido processo legal (ut R Esp 436027/MG, relator Ministro Honildo Amaral
de Mello Castro, DJ de
' (
rel. Min. Massami
30/09/2010)
REsp n 1.129.344/SP,
Uyeda, j. 18.08.2011).
Portanto, caracterizado o cerceamento de defesa, é de se anular a sentença
para o prosseguimento do processo, com especificação das provas pertinentes e
subsequente dilação probatória, se o caso."

Com efeito, incide no caso o óbice da
uma vez que a parte
Súmula 284/STF,
recorrente, em suas razões de recurso especial, deixou de indicar com precisão quais dispositivos
legais teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido ou objeto de interpretação divergente pelos
Tribunais, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Explicando melhor, na espécie, no tocante à alegada ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, observa-se que a recorrente não especificou quais dispositivos de lei federal teriam
sido contrariados, limitando-se a apontar, de forma genérica, a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Tal deficiência impede a adequada compreensão da controvérsia e
inviabiliza o conhecimento da alegação de negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OCUPAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
IRREGULAR DE ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO POR LONGO PERÍODO
SEM OPOSIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PELOS
CONDÔMINOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. INDENIZAÇÃO PELO
USO EXCLUSIVO DA ÁREA. SUPRESSIO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ
AFASTADA EM RAZÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA
IRREGULARIDADE DA OCUPAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF.
2. A aplicação do
do Código de Processo Civil de 2015, referente ao
art. 1.025
prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação da matéria em apelação
ou contrarrazões de apelação, não sendo suficiente apresentá-la apenas em
embargos de declaração, por constituir inovação recursal.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
Quarta
AREsp n. 1.312.484/SP,
RAUL ARAÚJO,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
17/3/2025,
25/3/2025,

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor das partes recorrentes, no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:26:54
Código de Controle do Documento: 91164f0b-94f6-4eb8-8dff-7fccd2d37fed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.030.084 / SP
Número Registro: 2025/0323744-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027129720248260003
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REPLAEX RESINAS PLASTICAS EXTRUDADAS LTDA
ADVOGADOS : WENDEL FIGUEIREDO CAPELLO - RJ201817
KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - SP478875
ISABELLE SOARES FAZOLATO - RJ242109
AGRAVADO
: LUIS AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL FRANCISCO SILVA PORTE DA PAIXÃO - SP249778
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:53
Código de Controle do Documento: 2a25aa1f-2fa6-4ee8-9979-bac97053a652

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:53
Código de Controle do Documento: 2a25aa1f-2fa6-4ee8-9979-bac97053a652